Tribunal: TJMT
Processo: 1047403-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047403-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA HUDYMA - CPF: 043.890.141-02 (PACIENTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (IMPETRANTE), ISLAYNE MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 067.109.011-90 (VÍTIMA), AUGUSTO FELIPE DA SILVA DE BAIRROS - CPF: 042.977.221-19 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (IMPETRADO), RODRIGO LUIS BRUM EBERT - CPF: 603.499.480-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS BRUM EBERT - CPF: 603.499.480-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ORAL. VALIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel da Silva Hudyma, preso em flagrante em 13 de dezembro de 2025, no município de Itanhangá/MT, pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1º, CP), dano (art. 163, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006). O paciente teria, durante a madrugada, transposto o muro da residência de sua ex-companheira, danificado a janela do imóvel para ingressar no interior e envolvido-se em confronto físico com terceira pessoa. Em audiência de custódia realizada em 14 de dezembro de 2025, o magistrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando oralmente a decisão. A defesa técnica alega ausência de fundamentação concreta da decisão e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação oral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende às exigências constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e o descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação oral das decisões proferidas em audiência é expressamente autorizada pelo art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, desde que devidamente registrada em sistema audiovisual, atendendo plenamente à exigência constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O
fumus comissi delicti
está inequivocamente presente, demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos na fase policial, pelas circunstâncias da captura e pela confissão do próprio paciente em interrogatório policial de que entrou na residência sem autorização.

O
periculum libertatis
revela-se de forma contundente pela gravidade concreta da conduta, evidenciada na escolha do período noturno para a invasão, na transposição do muro, no dano à estrutura do imóvel, no confronto físico subsequente e, especialmente, no flagrante descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida.

O descumprimento de medida protetiva de urgência evidencia o absoluto desprezo do paciente pela autoridade estatal e pelos mecanismos institucionais criados para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, revelando traço de personalidade refratário às ordens judiciais e sinalizando risco concreto de reiteração delitiva.

O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher exige resposta estatal diferenciada e mais rigorosa, conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, que em seu art. 20 autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do procedimento.

O art. 12-C, § 2º, da Lei n.º 11.340/2006 estabelece que, diante da existência de risco atual ou iminente à vida e à integridade física e psicológica da vítima, impõe-se a prisão preventiva, circunstância claramente demonstrada no caso concreto.

A Resolução n.º 492/2023 do CNJ estabelece diretrizes para a aplicação da perspectiva de gênero no julgamento de casos de violência doméstica, impondo aos magistrados o dever de considerar o contexto de vulnerabilidade da mulher e a necessidade de proteção efetiva.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes, uma vez que o paciente já estava submetido a medida protetiva de urgência e a descumpriu conscientemente, invadindo a residência da vítima durante a madrugada mediante transposição de obstáculos físicos e emprego de violência.

A tolerância com o descumprimento de medidas protetivas compromete não apenas a segurança da vítima individual, mas a credibilidade do próprio sistema de justiça, sendo a prisão preventiva instrumento de prevenção de delitos mais graves e de proteção da vítima de novas agressões.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa) não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação oral da decisão proferida em audiência de custódia, devidamente registrada em sistema audiovisual, atende plenamente à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. O descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante invasão noturna de residência com transposição de obstáculos e emprego de violência, evidencia o
periculum libertatis
e justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. 3. A prévia violação de medida protetiva de urgência demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, tornando a custódia preventiva a única providência apta a proteger efetivamente a vítima e assegurar o respeito às determinações judiciais. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrado risco concreto à integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL DA SILVA HUDYMA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A impetração decorre de decisão proferida em audiência de custódia realizada em 14 de dezembro de 2025, ocasião em que o magistrado de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na madrugada de 13 de dezembro de 2025, no município de Itanhangá/MT, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 150, § 1º (violação de domicílio), 163 (dano), ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente teria, durante o período noturno, transposto o muro que circunda a residência de sua ex-companheira, danificado a estrutura de uma janela com o propósito de ingressar no interior do imóvel e, uma vez no local, envolvido-se em confronto físico com terceira pessoa que ali se encontrava.

Ressalte-se que os fatos teriam ocorrido em flagrante desrespeito a medida protetiva de urgência anteriormente deferida pelo Poder Judiciário.

A defesa técnica sustenta que a decisão combatida careceria de fundamentação concreta, sob o argumento de que o magistrado a quo teria se limitado à reprodução genérica de dispositivos legais, sem individualizar as circunstâncias fáticas que justificariam a imposição da medida extrema. Alega violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, defendendo a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator (ID 338739382).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 341330397), a magistrada de primeiro grau esclareceu que:

O paciente foi preso em flagrante no dia 13/12/2025, por volta das 01h45min;

Segundo o auto de prisão, o autuado teria pulado o muro da residência da vítima, quebrado a janela do quarto e adentrado o imóvel, onde travou luta corporal com terceiro;

Em interrogatório perante a autoridade policial, o paciente admitiu ter entrado na residência sem autorização;

A audiência de custódia foi realizada em 14/12/2025;

O Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva;

A defesa requereu liberdade provisória com medidas cautelares alternativas;

O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando oralmente a decisão.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 344312863)

Síntese ministerial
:
Habeas Corpus
. Violação de domicílio. Dano. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Lei Maria da Penha. Conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia. Alegação defensiva de ausência de fundamentação. Fundamentação oral admitida pelo art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Invasão noturna de residência com transposição de obstáculos. Descumprimento de medida protetiva anterior. Gravidade concreta demonstrada. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Inadequação de medidas cautelares diversas.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
presentes. Inexistência de constrangimento ilegal.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA PRELIMINAR: FUNDAMENTAÇÃO ORAL

Inicialmente, cumpre afastar a alegação defensiva de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O
art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal
expressamente autoriza a fundamentação oral das decisões proferidas em audiência,
verbis
:

"§ 1º A fundamentação da decisão poderá consistir na reprodução dos fundamentos da representação ou das alegações das partes, desde que a parte contrária tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre eles,
podendo o juiz, ainda, fundamentar oralmente a decisão, desde que seja gravada em sistema audiovisual
."

No caso dos autos, consta expressamente do
termo de audiência de custódia
que
"O MM. Juiz fundamentou oralmente"
, tendo a decisão sido registrada em mídia audiovisual, conforme informado pela autoridade coatora e comprovado pela juntada da gravação aos autos.

Portanto, não há qualquer vício formal na decisão impugnada, que observou rigorosamente o procedimento previsto na legislação processual penal.

A fundamentação oral, devidamente registrada em sistema audiovisual, atende plenamente à exigência constitucional do
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo que se falar em nulidade ou ausência de motivação.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO: PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, exigindo-se, para sua decretação, a presença cumulativa de:

a)
Fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria);

b)
Periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal);

c) Adequação
(demonstração de que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ou inadequadas).

No caso dos autos, todos esses requisitos encontram-se amplamente demonstrados.

A) Do
fumus comissi delicti

A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante
, pelos
depoimentos colhidos na fase policial
e pelas
circunstâncias da captura
.

O paciente foi preso na madrugada de 13 de dezembro de 2025, logo após
invadir a residência de sua ex-companheira
, ocasião em que:

·

Transpôs o muro
que circunda o imóvel;

·

Danificou a estrutura de uma janela
para obter acesso ao interior da casa;

·

Envolveu-se em confronto físico
com terceira pessoa que ali se encontrava.

Ademais, o próprio paciente
confessou, em interrogatório policial, ter entrado na residência sem autorização
, circunstância que configura indícios robustos de autoria dos delitos de
violação de domicílio
(art. 150, § 1º, CP),
dano
(art. 163, CP) e
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006).

Portanto, o
fumus comissi delicti
está inequivocamente presente.

B) Do
periculum libertatis

O
periculum libertatis
revela-se de forma ainda mais contundente no caso em análise.

A gravidade concreta da conduta transcende a mera tipificação abstrata dos delitos, evidenciando-se no
modo de execução deliberadamente violento
:

1) Escolha do período noturno para a invasão
, aproveitando-se do momento de maior vulnerabilidade da vítima, quando a vigilância social é reduzida e o sentimento de insegurança se intensifica;

2) Transposição do muro e dano à estrutura do imóvel
, demonstrando que o paciente estava disposto a empregar violência contra coisas e pessoas para atingir seu objetivo;

3) Confronto físico subsequente
, evidenciando a disposição para o emprego de violência física;

4) Descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida
, circunstância que assume
particular relevo
e evidencia o
absoluto desprezo do paciente pela autoridade estatal
e pelos mecanismos institucionais criados para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Este último aspecto não pode ser relativizado ou tratado como mero detalhe processual. Ao contrário, revela
traço de personalidade refratário às ordens judiciais
e sinaliza
risco concreto de reiteração delitiva
.

Se uma determinação judicial específica, voltada justamente a impedir a aproximação do agressor e a proteger a vítima, foi
conscientemente violada mediante invasão violenta da residência durante a madrugada
, não há qualquer base racional para supor que medidas cautelares menos gravosas seriam eficazes ou observadas.

O próprio paciente confessou, ao ser ouvido na audiência de custódia, não apenas a invasão do domicílio, mas também que
recebeu intimação acerca das medidas protetivas impostas
. Tal circunstância afasta qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de dolo, evidenciando a
plena ciência da ilicitude de sua conduta
.

C) Do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher

O caso insere-se no contexto específico de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, situação que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, exige resposta estatal diferenciada e mais rigorosa.

A
Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 20
, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do procedimento, reconhecendo a necessidade de tutela imediata e efetiva.

O
art. 12-C, § 2º, da Lei n.º 11.340/2006
estabelece que, diante da existência de
risco atual ou iminente à vida e à integridade física e psicológica da vítima
, impõe-se a prisão preventiva.

No caso dos autos, esse risco está claramente demonstrado:

·

O paciente
descumpriu medida protetiva
anteriormente deferida;

·

Invadiu a residência da vítima durante a madrugada
, transpondo obstáculos físicos;

·

Empregou violência
contra coisas (dano à janela) e pessoas (confronto físico);

·

Demonstrou
total desrespeito às determinações judiciais
.

A manutenção da custódia cautelar é, portanto,
necessária para a garantia da ordem pública
, uma vez que o descumprimento de medida protetiva revela propensão à reiteração em condutas violentas.

A prisão preventiva, nesse cenário, atua como
instrumento de prevenção de delitos mais graves
, protegendo a vítima de novas agressões, especialmente diante da reconhecida desigualdade de gênero e das alarmantes taxas de feminicídio no país.

Como bem pontuou a
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer:

"A tolerância com o descumprimento de medidas protetivas compromete não apenas a segurança da vítima individual, mas a credibilidade do próprio sistema de justiça. A desigualdade de gênero no Brasil se manifesta de diversas formas, incluindo a violência doméstica, que atinge proporções epidêmicas. As estatísticas de feminicídio são alarmantes, evidenciando a vulnerabilidade das mulheres e a necessidade de medidas rigorosas para sua proteção."

A
Resolução n.º 492/2023 do CNJ
estabelece diretrizes para a aplicação da perspectiva de gênero no julgamento de casos de violência doméstica, impondo aos magistrados o dever de considerar o contexto de vulnerabilidade da mulher e a necessidade de proteção efetiva.

D) Da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão

A defesa sustenta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPP
, invocando o
art. 282, § 6º
, que estabelece a subsidiariedade da prisão preventiva.

Ocorre que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se
manifestamente inadequadas e insuficientes
.

O paciente já estava submetido a
medida protetiva de urgência
, que possui natureza cautelar e impõe restrições à sua liberdade de locomoção (proibição de aproximação da vítima e de frequentar determinados locais).

Não obstante,
descumpriu conscientemente essa determinação judicial
, invadindo a residência da vítima durante a madrugada, mediante transposição de obstáculos físicos e emprego de violência.

Se uma medida cautelar específica, voltada justamente à proteção da vítima, foi
flagrantemente desrespeitada
, não há qualquer razão para crer que outras medidas cautelares, ainda que cumuladas ou mais gravosas (como o monitoramento eletrônico), seriam eficazes.

O descumprimento da medida protetiva evidencia, de forma inequívoca, a
ineficácia de providências menos gravosas
, revelando-se a prisão preventiva como a
única medida capaz de assegurar a efetividade da proteção à vítima
.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. É entendimento desta Corte que, 'apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva' (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018)." (AgRg no HC n. 916.645/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024)

E) Das condições pessoais favoráveis

A defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa) como fundamento para a revogação da prisão preventiva.

Ocorre que, embora relevantes,
as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar
quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Como já decidiu o
Enunciado Orientativo n. 43
, desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No caso dos autos, a
gravidade concreta da conduta
, o
descumprimento de medida protetiva
e o
risco à integridade da vítima
sobrepõem-se às condições pessoais favoráveis, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se que a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se
devidamente fundamentada
na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer coação ilegal a ser sanada.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

a)
Foi
devidamente fundamentada
, ainda que de forma oral, conforme autoriza o
art. 405, § 1º, do CPP
, com registro em sistema audiovisual;

b)
Está
lastreada em elementos concretos
dos autos (auto de prisão em flagrante, confissão do paciente, descumprimento de medida protetiva, invasão noturna de domicílio com transposição de obstáculos e emprego de violência);

c)
Demonstra a
presença do
fumus comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria);

d)
Demonstra a
presença do
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva e pela gravidade concreta da conduta);

e)
Demonstra a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
(o paciente já descumpriu medida protetiva anteriormente imposta);

f)
Observa a
perspectiva de gênero
e a necessidade de proteção efetiva da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Ao contrário do alegado pela defesa, a custódia cautelar revela-se a
única providência apta a proteger efetivamente a vítima
, diante do reiterado desrespeito do paciente às ordens judiciais.

A prisão preventiva mostra-se
indispensável para a garantia da ordem pública, a proteção da vítima e a prevenção de delitos mais graves
, em consonância com a perspectiva de gênero e com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Gabriel da Silva Hudyma
, pelos fundamentos acima expostos.

Não obstante a manutenção da prisão preventiva, ressalto que, decorridos
90 (noventa) dias
da custódia cautelar, deverá o Juízo de primeiro grau
reavaliar a necessidade e adequação da medida
, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Nessa ocasião, caso haja elementos que demonstrem a redução do risco concreto à vítima, a evolução positiva do processo ou outras circunstâncias relevantes, poderá o magistrado analisar a
possibilidade de substituição da prisão preventiva pela imposição do monitoramento eletrônico conjuntamente com outras medidas cautelares diversas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026